Tribunal: TJBA
Processo: 8005385-95.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005385-95.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

APELADO: RAIMUNDO DE SOUZA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL (LOTEAMENTO). INFRAESTRUTURA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de obras de infraestrutura de loteamento, confirmando a rescisão contratual, a condenação em lucros cessantes presumidos e danos morais. A embargante alega omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, erro no reconhecimento do inadimplemento (sustentando caso fortuito/força maior) e insurgência contra a condenação em lucros cessantes e o quantum dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, especialmente quanto ao cerceamento de defesa e às excludentes de responsabilidade; (ii) determinar se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão do mérito e alteração do resultado do julgamento favorável à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado em matéria de atraso de obra comprovável por contrato e ausência de termo de conclusão.

Intempéries climáticas e entraves administrativos constituem fortuito interno, inerentes ao risco do empreendimento imobiliário, não eximindo a vendedora da responsabilidade objetiva pelo atraso excessivo.

A pandemia de COVID-19, embora fato público, exige a prova do nexo causal específico que impediu o cumprimento do cronograma, especialmente considerando que a construção civil foi atividade essencial preservada durante a crise sanitária.

O descumprimento do prazo para entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo do comprador (lucros cessantes), correspondente à injusta privação do uso do bem, independentemente de se tratar de lote não edificado (Tema 996, STJ).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos

.
Tese(s) de julgamento: 1. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impõe a rejeição dos aclaratórios, sendo vedada a rediscussão de mérito por esta via processual. 2. O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais pressupõe a existência de vício de integração, o que não ocorre quando a matéria foi exaustivamente enfrentada.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996 (REsp 1729593/SP). TJBA, Apelação nº 8000984-53.2022.8.05.0229, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8005385-95.2022.8.05.0229
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA